Tribunal: CARF
Processo: 10380.015805/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.015805/2009-21
ACÓRDÃO
2301-011.483 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO BATISTA B E MISSIONARIA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário apresentado após o prazo de 30
(trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância, efetivada
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), pelo decurso do prazo
de 15 (quinze) dias após a disponibilização do acórdão de piso na caixa
postal eletrônica da Contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto e reproduzo o relatório da Resolução no 2301-
001.006, de 13/06/2023 (e-fls. 145 a 149):
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.483 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015805/2009-21
2
Trata-se de recurso voluntário (fls. 121-135) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
A contribuinte tomou conhecimento do acórdão apenas em 12/06/2013, e não
em 15/03/2013. Ocorre que a intimação do acórdão foi encaminhada ao domicílio
tributário eletrônico, sem que a contribuinte tenha feito qualquer opção ou
adesão a esse sistema. Em respeito ao princípio da verdade material, cabe ao fisco
demonstrar que o contribuinte optou pelo DT-e. Dessa forma, deve ser
considerado tempestivo o presente recurso voluntário, interposto dentro do
prazo de 30 dias contados desde a efetiva ciência da recorrente quanto ao
acórdão;
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de
forma que descabe o lançamento da multa sem decisão administrativa irrecorrível
quanto ao cancelamento da fruição da imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de
vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da
entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não se confundindo com
dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido (secretário executivo) não se
confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as mesmas atribuições.
Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares do Sr.
Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição,
por falta de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de que a
entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de pagamentos de
cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à
qualificação das dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria
entidade;
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito;
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.256.934-0
(fls. 2-101) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória, em face de Associação Batista Beneficente e Missionária
(CNPJ no 12.360.335/0001-08), referente a fatos geradores ocorridos no período
de 01/11/2006 a 30/09/2007. A autuação alcançou o montante de R$ 996,90
(novecentos e noventa e seis reais e noventa centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 09/12/2009 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 7-9):
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.483 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015805/2009-21
3
1. O presente relatório é parte integrante do auto de infração em tela, lavrado
durante fiscalização de rotina, sob Mandado de Procedimento Fiscal n°.
03.1.01.00-2009-01218-0.
2. Após análise da documentação apresentada, constatou-se que a empresa
entregou GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informação A Previdência Social
com informações incorretas nos Campos "Outras Entidades" e "CNAE", conforme
demonstrado no quadro abaixo . Os dados foram retirados das : Telas dos
sistemas corporativos da Secretária da Receita Federal do Brasil - SRFB com
informações da GFIP. (anexas).

3. Saliente-se que o contribuinte teve sua isenção tributária cancelada,
relativamente As contribuições sociais de que tratam os art. 22 e 23 da Lei n.
8.212/91, em virtude da inobservância do disposto no art. 55, inciso IV da Lei
8.212/91, face A expedição do Ato Cancelatório de Isenção de Contribuições
Sociais No 001/2007, de 13 de Setembrode 2007, em anexo. Os efeitos da
suspensão serão considerados a partir de 01/04/1998, na forma do § 8° do art.
206 do Decreto n° 3.048/1999.
4. Foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 inciso
V, § único do Regulamento da Previdência Social — RPS aprovado pelo Decreto
3.048/99 de 12/05/1999:
A empresa foi autuada em ação fiscal anterior , onde foi lavrado Auto de Infração
No DEBCAD 37.043.899-0 em 16/02/2007, por descumprir o Art. 32, IV, §§ 4o 7o da
Lei 8212/91. O referido auto de infração teve decisão definitiva em 02/08/2007.
A reincidência ocorrida foi a genérica, pois trata-se de infração diferente.
A contribuinte apresentou impugnação em 08/01/2010 (fls. 55-70) alegando que:
A contribuinte teve sua imunidade cancelada pelo ato cancelatório no 001/2007,
porém houve impugnação tempestiva e a questão ainda está em trâmite, de
forma que descabe o lançamento da multa sem decisão administrativa irrecorrível
quanto ao cancelamento da fruição da imunidade;
O ato cancelatório em questão teve por fundamento a suposta remuneração de
dirigente da entidade, que seria o Sr. Luís Narciso Coelho de Oliveira, por meio de
vantagens diretas e indiretas. Ocorre que o Sr. Luís é apenas funcionário da
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.483 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015805/2009-21
4
entidade, tendo contrato de trabalho regido pela CLT, não se confundindo com
dirigente da contribuinte. O cargo por ele exercido (secretário executivo) não se
confunde com aquele de dirigente, posto que não tem as mesmas atribuições.
Descabe o argumento da auditora no sentido de que as relações familiares do Sr.
Luís com membros da diretoria da instituição lhe confeririam a mesma condição,
por falta de previsão legal. Também não há vedação legal para que a entidade
beneficente contrate os serviços de empresas que tenham funcionários da
entidade em seus quadros societários. Também descabe o argumento de que a
entidade teria remunerado outras duas dirigentes por meio de pagamentos de
cursos de especialização como vantagens indiretas, posto que a fiscalização nem
mesmo considerou que a natureza dos cursos - eminentemente destinados à
qualificação das dirigentes que, em última análise, se reverte em prol da própria
entidade;
A fiscalização se vale de meros indícios, e não de provas, para concluir que houve
descumprimento dos requisitos para fruição da imunidade e lançar o crédito;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 69 e 70.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ), por
meio do Acórdão no 03-48.265, de 15 de maio de 2012 (fls. 103-109), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme
o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/09/2007
AIOA DEBCAD no 37.256.934-0 (CFL 69)
OMISSÃO/INCORREÇÃO DE DADOS EM GFIP.
Determina a lavratura de auto de infração apresentar a empresa GFIP com
informações incorretas ou omissas nos dados não relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória, não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente, na
ocorrência do pagamento, quando cominar penalidade menos severa que a
prevista naquela vigente ao tempo de sua lavratura.
Segundo a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.483 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015805/2009-21
5
Em análise ao Recurso Voluntário, esta Turma, por meio da Resolução no 2301-
001.006 (e-fls. 145 a 149) decidiu por converter o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Conforme a consulta aos dados identificadores do processo no sistema
DATAPREV, a intimação do Acórdão se deu em 15 de março de 2013 (fl. 115). A
intimação se deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DT-e) por decurso
de prazo e, ante a ausência de interposição de recurso tempestivo, foi enviada
carta de cobrança entregue em 13/05/2013 (fl. 111). O protocolo do recurso
voluntário se deu em 12/06/2013 (fls. 121-135), de forma que, em tese, se trata
de recurso intempestivo e não deveria ser conhecido.
Ocorre que o contribuinte afirma que não fez a opção pelo DT-e, a qual
necessariamente deve ser expressa, nos termos da Portaria SRF No 259/2006,
vigente à época:
Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pela RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de
2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
[...]
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no eCAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2° A autorização a que se refere o § 1° darseá (sic) mediante envio pelo sujeito
passivo à RFB de Termo de Opção, por meio do eCAC, sendo-lhe informadas as
normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico.
(Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009).
Não consta dos autos o registro quanto à data de opção da contribuinte pelo DT-
e, informação indispensável para o deslinde do feito. Por essa razão, entendo que
cabe a conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade lançadora
junte aos autos o histórico de opções da contribuinte no sistema eCAC,
especificamente quanto à sua adesão ao DT-e.
Conclusão
Diante do exposto, voto converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora certifique se o contribuinte era, quando da intimação do
resultado do julgamento de primeira instância, optante pelo domicílio tributário
eletrônico, juntado prova da opção.
Como resultado da diligência, a Unidade de Origem anexou consulta Histórico de
Opções às e-fls. 151, e a Nota Técnica Codac (e-fls. 152-153).
É o relatório.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.483 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.015805/2009-21
6
VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Relator

Em resposta à Resolução no 2301-001.006 (e-fls. 145 a 149), foram anexados os
documentos às e-fls. 151-153, os quais demonstram que ao tempo da intimação da decisão de
primeira instância, o contribuinte era optante pelo domicílio tributário eletrônico, com adesão em
08/09/2009, e data de cancelamento em 28/05/2013 (e-fls.151).
Assim, no presente caso, conforme Termo de Ciência por Decurso de Prazo (e-fls.
113), o acórdão de impugnação foi disponibilizado na caixa postal do contribuinte em 28/02/2013,
e a data de ciência por decurso de prazo se deu em 15/03/2013. Contudo, o recurso voluntário foi
interposto somente em 12/06/2013, conforme carimbo aposto às e-fls. 121, quando já esgotado o
prazo de trinta dias, sendo o apelo intempestivo.
Nesse sentido, o Recurso Voluntário não pode ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 163
DF CARF MF
Original